Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS. PARTE RÉ. ENDEREÇOS. SISTEMAS OFICIAIS. PESQUISAS. ENDEREÇOS DILIGENCIADOS. REGULARIDADE.

1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte, com vistas ao cumprimento da regra de sua citação pessoal. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto.

2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada.

3. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação da parte ré, ora embargante, por meio de indicação de endereços obtidos em consulta aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, restaram frustradas e de informação sobre a impossibilidade de localizá-la.

4. Recurso conhecido e desprovido.